Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727583-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A&amp;F CONSTRUTORA LTDA, FREDERICO GUILHERME PONTES COSTA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo exequente contra decisão que, na origem (Processo n.o 0038655- 81.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens do executado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens do executado pelos sistemas pleiteados mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Ressalta, ainda, não ter sido deferida a pesquisa via SISBAJUD. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo, para determinar as pesquisas de bens dos agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pede a confirmação das medidas antecipatórias deferidas. Preparo recolhido (ID 48831821). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o juiz indeferiu as pesquisas de ativos do devedor pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que os pedidos do exequente constituem mera reiteração de diligências já realizadas e frustradas. Destacou que o pedido de reiteração deve vir acompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte executada, o que não ocorreu na hipótese. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2017. As últimas pesquisas nos sistemas do BACENJUD, RENAJUD, eRIDFT e INFOJUD realizadas nos autos de origem datam de 15/07/2016, com resultados infrutíferos (IDs 6175482, 6175483 e 26175484 de origem), e, até o momento, não foram realizadas novas pesquisas de ativos. Cabe destacar, ainda, que o processo já foi suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das diligências e a possível alteração da situação econômica do devedor, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal para determinar a realização de pesquisas nos sistemas informatizados do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA